Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (AGRAVANTE), V. D. O. V. - CPF: 092.180.881-06 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.015.031-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO FORMAL NA SUBÁREA MÉDICA DISCUTIDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE INCAPACIDADE TÉCNICA, IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO TÉCNICO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em alegada falha na prestação de serviços médicos, pela qual foi rejeitada a impugnação da parte ré e mantida a nomeação de perita judicial. A agravante sustenta que a controvérsia demanda conhecimento técnico afeto à neurologia pediátrica, razão pela qual requer a substituição da expert por profissional com especialização em neurologia, neuropediatria ou, subsidiariamente, pediatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ausência de especialização formal da perita judicial na exata subárea médica debatida autoriza, por si só, a sua substituição, à luz dos arts. 156, 465 e 468, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção da prova pericial exige profissional com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, mas o art. 465 do CPC não impõe, de modo automático, titulação formal na exata subespecialidade médica discutida, cabendo aferir a aptidão do expert conforme as circunstâncias concretas do caso.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a pertinência da especialidade médica, em regra, não constitui pressuposto de validade da prova pericial, incumbindo ao perito escusar-se do encargo se não se considerar apto ao desempenho da função.

5. A substituição do perito é medida excepcional e depende da demonstração objetiva de incapacidade técnica, impedimento, suspeição ou outra hipótese legal prevista no art. 468 do CPC, não bastando a mera insurgência fundada na ausência de especialização formal em neurologia ou neuropediatria.

6. Não foi apresentado elemento específico que desabone a conduta profissional da perita nomeada ou revele inaptidão técnica para a realização do exame, razão pela qual não se justifica o afastamento da expert designada pelo juízo.

7. O sistema processual já assegura o contraditório técnico por meio da apresentação de quesitos, da indicação de assistentes técnicos e da possibilidade de complementação do laudo ou de realização de nova perícia, caso a prova produzida se revele insuficiente.

8. A substituição da perita, sem causa concreta idônea, tende a retardar indevidamente a instrução de processo em curso desde 2021, em afronta à garantia da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de especialização formal do perito judicial na exata subárea médica controvertida não impõe, por si só, sua substituição. 2. A substituição do perito exige demonstração concreta de impedimento, suspeição ou incapacidade técnica, nos termos do art. 468 do CPC. 3. O contraditório técnico pode ser resguardado por quesitos, assistentes técnicos, complementação do laudo e nova perícia, quando necessária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 465 e 468, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; TJMT, AI no 1005591-35.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. 16.03.2026; TJMT, AI no 1030754-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, pub. 26.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Elisa de Oliveira Noethen contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1022655-08.2021.8.11.0041, ajuizada por V. D. O. V., representada por sua genitora Alessandra de Oliveira, sob alegação de falha na prestação de serviços médicos, que rejeitou a impugnação deduzida pela requerida e manteve a nomeação da perita judicial Dra. Gabriela Capelasso.

A agravante sustenta, em suma, que a controvérsia instaurada na origem envolve questões técnicas próprias da área de neurologia pediátrica, relacionadas à avaliação da conduta médica adotada, da adequação do tratamento instituído, da indicação medicamentosa e das eventuais repercussões clínicas do quadro apresentado pela autora, de modo que a perícia deveria ser realizada por profissional com especialização compatível com o objeto da prova. Alega que a manutenção de perita sem qualificação específica afronta os arts. 156, 465 e 468, I, do Código de Processo Civil, além de comprometer a regularidade da instrução processual, em prejuízo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, assim, a substituição da expert por profissional com especialidade em neurologia, neuropediatria ou, subsidiariamente, em pediatria.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 346383884).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 352637363).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 359777356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta que a perícia deve ser realizada por profissional com especialização em neurologia, neuropediatria ou, subsidiariamente, pediatria, ao argumento de que a controvérsia instaurada na origem envolve matéria técnica afeta à neurologia pediátrica, de modo que a manutenção da perita nomeada afrontaria os arts. 156, 465 e 468, I, do Código de Processo Civil.

É certo que a prova pericial deve ser produzida por profissional dotado de conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, notadamente quando a controvérsia demanda esclarecimento científico específico. Também não se ignora a existência de jurisprudências que, em hipóteses análogas, reconhecem a necessidade de substituição do expert quando evidenciada a inadequação da especialidade em relação à matéria controvertida.

Todavia, a controvérsia não pode ser resolvida em abstração, apenas a partir da premissa de que, em ação fundada em alegado erro médico, a perícia necessariamente deva ser confiada a profissional com registro formal na exata subárea médica discutida. A interpretação do art. 465 do CPC não conduz, por si só, à exigência de titulação específica e estrita, mas à verificação da compatibilidade do conhecimento técnico do profissional com o objeto da prova, aferição essa que deve ser realizada à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado compreensão no sentido de que
“[...] pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

De igual forma, esta eg. Corte já assentou que:

“[...] A prova pericial destina-se a auxiliar o magistrado quando a controvérsia depende de conhecimento técnico ou científico, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a aptidão do profissional nomeado. A exigência de especialização prevista no art. 465 do CPC refere-se à compatibilidade do conhecimento técnico com o objeto da perícia, não impondo a necessidade de titulação formal ou registro de especialidade em subárea específica. A ausência de registro formal de especialidade médica não constitui motivo suficiente para afastar o perito judicial quando inexistente demonstração concreta de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição. O sistema processual assegura o contraditório técnico por meio da indicação de assistentes técnicos e da formulação de quesitos pelas partes, bem como admite a realização de nova perícia em caso de insuficiência da prova. A substituição do perito constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 468 do CPC, não configuradas no caso concreto. A alteração da perícia sem demonstração de incapacidade técnica pode ocasionar atraso indevido na marcha processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10055913520268110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2026)

“[...] A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional. É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307548520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Na hipótese,
não foi apresentado elemento concreto que desabone a conduta profissional da perita nomeada, nem se apontou impedimento, suspeição ou fato específico apto a revelar ausência de conhecimento técnico ou científico para a realização do exame, na forma do art. 468, I, do Código de Processo Civil. A insurgência recursal está fundada, essencialmente, na ausência de especialização formal em neurologia ou neuropediatria, circunstância que, isoladamente, não autoriza concluir pela invalidade da nomeação.

Soma-se a isso o fato de que a ação foi ajuizada em 2021 e, até o momento, a fase instrutória sequer foi encerrada. Consta, ainda, que, em 2024, já havia sido nomeada perita anterior, a qual não respondeu sobre a aceitação do encargo, circunstância que, por si, já contribuiu para o prolongamento da marcha processual (id. 171943210 de origem). Nesse contexto, a substituição da expert atualmente designada, sem demonstração objetiva de inaptidão técnica para o desempenho da função, tende a acarretar novo retardamento da instrução, em descompasso com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Também é relevante considerar que o sistema processual dispõe de mecanismos aptos a resguardar a higidez da prova técnica e o contraditório substancial, por meio da formulação de quesitos, da indicação de assistentes técnicos pelas partes e, se necessário, da complementação do laudo ou até da realização de nova perícia, caso o trabalho apresentado não se mostre suficiente ao esclarecimento da matéria controvertida.

Assim, eventual preocupação quanto à profundidade técnica da prova não impõe, de plano, a substituição da perita, mormente quando inexistem elementos concretos que infirmem sua aptidão profissional.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a nomeação da perita designada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026